Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-28.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL CORROBORADAS NA VIA JUDICIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CONSEQUÊNCIA DO CRIME. NÃO DEMONSTRAÇAO DE TRANSCENDÊNCIA DO RESULTADO TÍPICO. REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato praticado em contexto de violência doméstica contra a esposa, inviável a absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando os relatos da vítima e do próprio acusado confirmam a dinâmica das agressões apontadas.
2. Correta a valoração negativa da conduta social do acusado fundamentada no histórico de comportamento agressivo em ambiente doméstico, mormente se reforçada pelo sentimento de superioridade masculina e de dominação social em relação à esposa, expressamente manifestadas pelo agressor em interrogatório.
3. Para que a consequência do delito seja considerada como circunstância judicial desfavorável, o efeito dele decorrente deve extrapolar o resultado inerente ao próprio tipo penal, configurando um plus à(s) consequência(s) que já deriva(m) naturalmente do ato ilícito.
4. Na primeira fase de cálculo da pena, a jurisprudência admite a adoção de reprimenda superior à razão de 1/6 (um sexto), usualmente aplicada, para cada vetorial nos casos em que, de acordo com a hipótese concreta, o julgador esteja convencido e fundamente a necessidade de incremento da penalidade.
5. Demonstrado que as agressões cometidas pelo acusado contra sua esposa foram motivadas pela recusa desta em preparar o jantar quando demandada, resta configurado motivo fútil hábil a amparar a incidência da agravante genérica do art. 61, II, a, do CP.
6. Não há como se reconhecer a aplicação da minorante da prática de delito sob influência de violenta emoção logo após ato injusto da vítima se não é possível extrair tal circunstância do acervo probatório.
7. Conquanto a legislação não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados na segunda fase da individualização da pena, na prática, o entendimento dominante também considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante genérica (arts. 61 e 65 do CP), salvo fundamentação expressa e específica.
8. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
9. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.